Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-96.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500100-
96.2018.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes ANDREW ALEF DA
SILVA PEREIRA e FABIO MOISES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de Fábio Moisés da Silva e deram parcial provimento ao apelo do réu
Andrew Alef da Silva Pereira para substituir a sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, por dez dias-multa, no piso mínimo, corrigindo-
se erro material do dispositivo da sentença no tocante à sanção pecuniária imposta a
este último, para constar ter sido ele condenado ao pagamento de cento e sessenta e
seis dias-multa, no piso mínimo, e não como constou, ficando mantida, no mais, a
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-96.2018.8.26.0567 -Voto no 36.637.
2
Apelação Criminal no 1500100-96.2018.8.26.0567 – Comarca de Mairinque.
Apelantes: Andrew Alef da Silva Pereira e Fábio Moisés da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.637.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da 2a
Vara da Comarca de Mairinque, os réus Andrew Alef da Silva Pereira e
Fábio Moisés da Silva foram condenados como incursos no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, o primeiro a um ano e oito meses de
reclusão, em regime prisional aberto, e cento e oitenta e oito dias-
multa, no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social, e o
segundo a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 13 de janeiro de 2018, por volta de 01h20min, na
Rua José Pereira Capitão, 311, Área Central, naquela cidade,
transportavam, mantinham em depósito e guardavam, para tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
vinte e três porções de cocaína, com 39g, substância entorpecente
causadora de dependência física e psíquica, além da quantia de
R$.232,00, em notas diversas, e dois aparelhos celulares.
Inconformados, os réus apelaram em busca da
absolvição por insuficiências de provas ou da redução das penas.
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-96.2018.8.26.0567 -Voto no 36.637.
3
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do delito de tráfico de drogas
imputado aos réus está comprovada pelos autos de exibição e
apreensão, constatação e laudo de exame químico-toxicológico,
atestando ser cocaína o material examinado, substância entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 16, 18 e 192).
A autoria das infrações penais também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
O réu Fábio não chegou a apresentar a sua
versão para os fatos, pois não foi interrogado no inquérito e em Juízo
teve decretada a revelia (fl. 321).
O réu Andrew, por sua vez, optou pelo silêncio
no inquérito policial e em Juízo negou a prática do crime, alegando
estar em sua casa quando policiais ali chegaram e, sem justificativa, o
prenderam. Inicialmente recusou-se a falar com os policiais, mas eles
ingressaram no imóvel, detiveram-no e apreenderam o numerário que
havia recebido dos seus avós e de seu pai e seu telefone celular (fl. 10
e registro digital).
Nos aspectos relevantes os policiais militares
inquiridos relataram terem recebido denúncia de que o réu Fábio iria
até a casa do réu Andrew levar uma importância em dinheiro e pegar
entorpecentes para depois comercializar. Dirigiram-se, então, ao local
dos fatos, permanecendo de campana nas imediações. Viram o réu
Fábio chegar num Celta, desembarcar do automóvel e ingressar na
casa do réu Andrew. Assim que o réu Fábio saiu da residência,
resolveram abordá-lo, mas ele conseguiu fugir a pé, dispensando no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-96.2018.8.26.0567 -Voto no 36.637.
4
chão uma sacola plástica cm os entorpecentes referidos na denúncia.
Avistaram o réu Andrew no quintal da casa e o chamaram, tendo ele
corrido para o interior da residência. Obtiveram autorização da
moradora para entrar no imóvel, ali localizando o réu Andrew. Nada de
ilícito foi encontrado dentro da residência, mas no telhado de uma casa
vizinha foi encontrado o celular do réu Andrew e num buraco existente
na parede do muro do vizinho, situado próximo da janela da casa do
apelante Andrew, foi localizada a quantia de R$.232,00. No interior do
veículo Celta foram abordadas três pessoas, duas moças e um homem
(registro digital).
As
testemunhas
David, Amanda e Mayara
relataram fatos bastante semelhantes. Ocupavam o veículo Celta,
sendo Amanda a condutora. Deram carona para o réu Fábio, que lhes
pediu que o levassem até a casa de um parente para pegar um
documento. Após Amanda estacionar o automóvel nas imediações, o
réu Fábio desembarcou dele e sem levar nada consigo afastou-se. Logo
após, os policiais os abordaram. O réu Fábio não retornou ao veículo
(registro digital).
As
testemunhas
Rosana
e
Tatiane
não
presenciaram os fatos (registro digital).
No caso vertente inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não sendo crível
fossem levianamente imputar crimes dessa gravidade as pessoas
inocentes.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-96.2018.8.26.0567 -Voto no 36.637.
5
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão
conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Cabe ponderar, ainda, que o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma
com a simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a
terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo
o tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para
que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda
da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
Além disso, as circunstâncias da prisão do réu
Andrew, a fuga sintomática do réu Fábio, a quantidade e forma de
acondicionamento do tóxico apreendido, em porções prontas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-96.2018.8.26.0567 -Voto no 36.637.
6
entrega ao consumo de terceiros, bem como o encontro de dinheiro,
aliadas ao fato de que os apelantes se encontraram naquela noite no
interior da residência do réu Andrew, local onde o réu Fábio obteve as
porções de cocaína referidas na denúncia, pois as testemunhas
ocupantes do Celta relataram ter ele desembarcado do veículo sem
levar nada consigo, não deixaram dúvida quanto a se destinarem os
tóxicos ao insidioso comércio.
Frente a tais considerações, em que pese o
esforço das nobres defesas, revelou-se correto, tal como posto, o
decreto condenatório pelo delito de tráfico de tóxicos.
No tocante à dosimetria, as penas do réu
Andrew foram fixadas com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie e, por estarem presentes os requisitos legais,
incidiu o redutor de dois terços previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antitóxicos, observado que não se comprovou integrasse esse réu
organização criminosa ou se dedicasse com habitualidade ao comércio
de entorpecentes. Realmente, a situação dele mais se coaduna com a
hipótese de “traficante eventual ou de menor potencial ofensivo” (STF, HC
98172,
2a
Turma,
Relator
Ministro
Gilmar
Mendes,
julgado
em
21.09.2010), de modo que sua pena alcançou u total definitivo de um
ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no
piso mínimo, cumprindo anotar que a sentença em relação à pena
pecuniária contém erro material, que agora se corrige.
O regime prisional aberto foi o mais favorável
possível e a substituição da carcerária era mesmo de rigor, mas sendo
possível que ela se operasse por uma pena restritiva de direitos e
multa, a opção da julgadora por duas penas restritivas, forma mais
gravosa, deveria ser justificada, o que não ocorreu. Por isso, cabe
prover em parte o apelo do réu Andrew para substituir a pena restritiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-96.2018.8.26.0567 -Voto no 36.637.
7
de direitos, consistente em prestação pecuniária, por dez dias-multa, no
piso mínimo.
A pena-base em relação ao réu Fábio foi de
forma adequada fixada em um sexto acima do mínimo legal em razão
dos antecedentes desabonadores e, na segunda etapa, sofreu correto
aumento de mais um sexto por conta da comprovada reincidência.
Em seguida, por ser ele reincidente e possuir
maus antecedentes era de fato inviável a aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da lei Antitóxicos, e pela mesma razão e em face do
montante da sanção carcerária imposta, o regime prisional inicial
fechado era o único possível na espécie.
Portanto, só para o fim especificado é que se
impõe o parcial provimento do apelo do réu Andrew e o desprovimento
o recurso interposto pelo réu Fábio..
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso de Fábio Moisés da Silva e dá-se parcial provimento ao
apelo do réu Andrew Alef da Silva Pereira para substituir a sanção
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, por dez
dias-multa, no piso mínimo, corrigindo-se erro material do
dispositivo da sentença no tocante à sanção pecuniária imposta a
este último, para constar ter sido ele condenado ao pagamento de
cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, e não como
constou, ficando mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -